Tribunal: TJPA
Processo: 0003139-89.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003139-89.2012.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAULO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO INSS PELA DESTINATÁRIA DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Ilegitimidade passiva. Destinatária da carga e responsável pelo recolhimento do tributo. Legitimidade configurada.

2 - Responsabilidade Civil. Para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Conduta negligente da apelante. Nexo causal entre a conduta e o dano. Dever de indenizar.

3 – Dano moral. Apreensão do caminhão e impossibilidade de exercer atividade remunerada. Transtornos e abalo psicológico. Hipótese dos autos em que configurado os danos morais.
Quantum
fixado em primeiro grau, em valor justo e razoável, de forma a não configurar enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3 - Dano material é o prejuízo financeiro sofrido pela vítima, com efetiva diminuição do seu patrimônio, em razão da conduta indevida de outrem. Assim, a extensão do dano, enquanto medida da indenização, deve ser apurada por critério que aponte o real desfalque no patrimônio da vítima. No caso em apreço, não restaram comprovados os danos emergentes e lucros cessantes, de forma que incabível a indenização por danos materiais.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação por danos emergentes e lucros cessantes, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por PAULO RODRIGUES contra a apelante e contra L.C. PEREIRA FILHO TRANSPORTES e INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, a qual julgou parcialmente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE o pedido proposto na presente ação para CONDENAR a ré CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, qualificada, no pagamento do valor de R$ 20.000,00, à título de dano moral, acrescido de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso ( Súmula n. 54, do STJ) e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir desta decisão ( Súmula n. 362, do STJ), condenando-a, ainda, no pagamento do valor de R$ 1.200,00, à título de lucros cessantes, assim como no pagamento da quantia de R$ 180,00, à título de dano material, acrescido de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, e correção monetária (INPC), a partir do prejuízo ( Súmula n. 43, do STJ / art. 398 do CC ).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face das requeridas INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO DJ LTDA. e ré L. C. PEREIRA FILHO TRANSPORTES, extinguindo o feito com e sem resolução de mérito ( art. 485, inciso VI, c/c art. 487, inciso l, do CPC

JULGO IMPROCEDENTE o pleito cautelar, contudo, mantenho, com base no poder geral de cautela e em nome do princípio da segurança jurídica, a ordem de depósito e entrega, extinguindo o feito com resolução de mérito ( art. 487, inciso I do CPC)

Por fim. no feito principal, condeno a requerida CELPA no pagamento das custas, e honorários advocatícios em 15% ( quinze por cento ) do valor final da condenação, consoante regramento previsto no art. 85, § 2° do CPC.

Em face da gratuidade, deixo de condenar o autor em custas e honorários.

(...)

Inconformada com a sentença, a requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresentou apelação, arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade, sob o argumento de que: “
jamais existiu relação contratual ou jurídica entre esta apelante e o Requerente, seja porque (i) a Equatorial Pará jamais realizou qualquer tipo de contratação com o apelado, inclusive, desconhecia que mesmo iria prestar o serviço de transporte de cargas; (ii) seja porque, conforme estipulação contratual entre a 2ª e 3ª Requeridas, os custos e responsabilidades pelo transporte da mercadoria corriam exclusivamente pela 2ª Requerida por meio da cláusula CIF; (iii) seja porque, conforme demonstrado, esta Recorrente não era a proprietária da carga no momento do seu transporte, não importando, assim, na incidência do art. 5-A, 52, da Lei 11.442/2007; (iv) a SEFA apreendeu ilegalmente a carga transportada pelo Requerente, contrariando, assim, a Súmula n° 323 do STF
”.

No mérito, afirma a inaplicabilidade da Lei 11.442/2007 em face da Apelante, na medida em que não se encaixaria em nenhuma relação jurídica com o Recorrido, seja porque não era proprietária do bem à época do seu transporte, seja porque não contratou o Requerente para a realização do transporte de cargas, inexistindo, portanto, responsabilidade solidária entre as requeridas. Aduz a existência de responsabilidade contratual da primeira e segunda requeridas, motivo pelo qual foi indevida a sua exclusão da lide.

Alega a inexistência dos elementos necessários para a caracterização da responsabilidade civil; o descabimento da indenização em danos morais e; o descabimento de danos materiais, ante a não comprovação dos danos emergentes e não demonstração de que haveria de fato algum carregamento a ser feito no período de forma a justificar os lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas, tão somente, pela parte autora.

Coube-me o feito por prevenção.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 12 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do Recurso.

2.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Preliminarmente, afirma a empresa apelante que não teria legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, na medida em que não faz parte da relação contratual estabelecida entre o apelante e a pessoa jurídica que o contratou, quem seja, L C PEREIRA FILHO TRANSPORTES. Alega que apenas contratou a empresa INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, para que realizasse a confecção dos postes de concreto, tendo sido estabelecido que o vendedor seria o responsável pelo frete e transporte até a entrega do produto ao comprador.

Ressalta que não pode ser enquadrada no artigo 5-A, §2º da Lei nº. 11.422/2007, na medida em que não era proprietária da carga no momento de seu transporte, sob o argumento de que a propriedade de bens móveis só se transfere com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade da apelante, na medida em que o autor, apelado, pretende o recebimento de indenização por danos morais e materiais em razão do tempo em que ficou impossibilitado de exercer a sua atividade, em razão da apreensão da carga transportada em posto de fiscalização da SEFA-PA, durante o período de 17 a 23/02/2012, supostamente pelo não recolhimento do ICMS da Carga pela apelante CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ.

Assim, considerando que a apelante é a destinatária da carga transportada e, ainda, a responsável pelo suposto ato danoso, inegável a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A discussão acerca da responsabilidade da apelante sobre o alegado dano é matéria pertinente ao mérito recursal e, por isso, será analisada a seguir.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3.

Razões Recursais

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à presença ou não dos elementos constitutivos da responsabilidade civil e, em consequência, do dever por parte da apelante em indenizar o autor por danos morais e materiais, em razão da apreensão de seu caminhão em posto de fiscalização da SEFA em virtude do não recolhimento de antecipação de ICMS pela destinatária da carga, nos termos do Termo de Apreensão e Depósito de ID 6946556 - Pág. 6.

O magistrado de origem entendeu estarem presentes os elementos da responsabilidade civil, impondo-se a penalização da apelante. Segundo o magistrado:

Pelo que se percebe, a apreensão do veículo ocorreu por ato imputável à ré, ocasionando prejuízos e transtornos ao autor. Nota-se que, não sendo de competência deste juízo adentrar na discussão acerca da questão tributária, o caminhão do autor foi apreendido por irregularidade no recolhimento de tributo pelo contribuinte já nominado.

Ora, se a cobrança foi indevida ou irregular, não cabe a este juízo revolver a matéria, a uma, por carecer de competência e, a duas, porque sequer o credor tributário participou do contraditório. Com efeito, a legalidade da exigência tributária não possui assento para discussão nesta via, o que não inviabiliza eventual pretensão de regresso.

Desta feita, o autor, por 06 ( seis ) dias, viu-se impedido de cumprir o contrato de transporte e de prosseguir no seu labor por culpa da ré REDE CELPA, devendo ser ressarcido pelos prejuízos experimentados.

No período de 17 a 23 de fevereiro de 2012, o autor assumiu despesas pessoais para a sua manutenção, assim como deixou de exercer a sua atividade remunerada.

Insurgindo-se contra a sentença, a apelante afirma a inaplicabilidade da Lei 11.442/2007, na medida em que não se encaixaria em nenhuma relação jurídica com o Recorrido, seja porque não era proprietária do bem à época do seu transporte, seja porque não contratou o Requerente para a realização do transporte de cargas, inexistindo, portanto, responsabilidade solidária entre as requeridas. Alega a inexistência dos elementos necessários para a caracterização da responsabilidade civil.

Passo a analisar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o magistrado de origem afastou o pedido de indenização efetuado com base na Lei 11.442/2007, sendo impertinente qualquer discursão neste recurso acerca da sua aplicabilidade em relação à apelante.

De fato, o juízo
a quo
condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais com base no Código Civil, por entender preenchidos os pressupostos para tanto, nos termos do previsto no art. 186 c/c 927 do Código Civil, o que passo a analisar.

Destarte, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que o autor/apelado foi contratado pela empresa L. C. PEREIRA FILHO TRANSPORTES para efetuar o transporte de postes vendidos pela INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO e adquiridos pela CELPA, ora apelante, em conformidade com a Nota Fiscal de ID 6946556, pág. 2, os quais seriam entregues em sua sede.

É inconteste também que a carga transportada pelo autor permaneceu apreendida em posto de Fiscalização da SEFA-PA, durante o período de 17 a 23 de fevereiro de 2012, em razão de Auto de Infração lavrado pelo não recolhimento do ICMS pela apelante CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, o que lhe impediu de realizar a sua atividade remunerada.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, não cabe a este juízo qualquer análise acerca da regularidade da exigência tributária nesta via, o que deveria ter sido contestado no juízo competente mediante o contraditório do credor tributário. Certo é que o caminhão do autor foi apreendido por irregularidade no recolhimento do tributo de responsabilidade da apelante.

Assim, a meu ver, resta evidenciada a conduta negligente da apelante ao não proceder o devido recolhimento dos tributos necessários ao transporte da mercadoria adquirida, bem como o nexo causal entre a conduta e os danos causados ao autor, não merecendo reparos a sentença que reconheceu a responsabilidade da apelante, neste ponto.

3.1 Dos Danos Morais.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foi submetido o autor, que além de ter tido diversos transtornos em razão da apreensão de seu caminhão, teve que permanecer em cidade distante de seu domicílio, sem ter onde se hospedar adequadamente, longe de sua família e sem poder realizar a sua atividade remunerada.

Como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau: “
registra-se, por oportuno, que o requerente teve caminhão apreendido por culpa da ré e por 6 dias teve que permanecer no local, dormindo na boleia da caminhão ( folhas 237, dos autos de conhecimento ), não se resumindo o episódio em meros aborrecimentos, mágoas ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma o dano moral
.”.

Como se verifica, não há dúvidas de que o apelante sofreu inúmeros transtornos, estando há mais de dez anos aguardando o ressarcimento dos danos sofridos, não merecendo reformas a sentença apelada que reconheceu o direito a indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra objetiva ou imagem da pessoa jurídica, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Na hipótese dos autos, o magistrado reconheceu a ocorrência de danos morais e considerando que o apelado foi exposto à constrangimento acima da normalidade condenou a apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A meu ver e em análise das peculiaridades do caso, penso que é justo e razoável o valor fixado em primeiro grau, de forma adequada ao dano causado no caso concreto.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença também no que tange a quantificação dos danos morais.

3.2. Dos Danos Emergentes e Lucros Cessantes

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, algumas considerações são necessárias.

Dano emergente é o prejuízo financeiro sofrido pela vítima, com efetiva diminuição do seu patrimônio, em razão da conduta indevida de outrem. Assim, a extensão do dano, enquanto medida da indenização, deve ser apurada por critério que aponte o real desfalque no patrimônio da vítima.

No caso em apreço, o autor pede indenização por danos materiais causados em razão de gastos decorrentes de alimentação e combustível durante o período em que ficou impossibilitado de exercer a sua atividade remunerada. Entendeu o magistrado que: “
Noutro revés, à título de danos emergentes (ou danos positivos – aquilo que efetivamente se perdeu), no período de apreensão do caminhão, o autor teve que suportar despesas de alimentação e congêneres para manutenção diária. Embora as notas às folhas 32, do processo indenizatório, retratem datas posteriores, tais recibos servem de parâmetros para evidenciar que, de fato, o autor assumiu despesas de alimentação para a sua manutenção. Em média, pela análise das notas, o autor, por dia, desembolsava 30 reais (folhas 32), devendo, assim, ser ressarcido pelo período de 06 dias
.”

Aduz a apelante estar equivocada a sentença, na medida em que o autor não colacionou comprovantes capazes de demonstrar o suposto valor despendido no período de seis dias em que as mercadorias ficaram apreendidas.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o autor não demonstrou efetivamente os gastos realizados durante o período de apreensão do veículo, não sendo possível presumi-los.

Igualmente, inegável que o autor teria direito de ser ressarcido do que deixou de lucrar enquanto as suas atividades estavam paralisadas (lucros cessantes), na medida em que a apreensão do caminhão, teve como consequência a paralisação da sua atividade remunerada, na qualidade de transportador autônomo. Não obstante, inexiste qualquer comprovação de que o autor efetivamente deixou de lucrar no período de seis dias em que apreendido o caminhão.

Muito pelo contrário, verifica-se da exordial, que o autor sequer pediu indenização por lucros cessantes, tendo requerido, em verdade indenização por perda de uma chance, já que, segundo as suas palavras: “
In casu, embora não haja prova cabal de que o autor perdera um lucro, o que lhe daria direito aos indiscutíveis lucros cessantes, é irrefutável que com a grande rotatividade com que o Transportador Autônomo de Carga faz um transporte há real e séria probabilidade de que se esse fato não ocorresse o Autor faria outro carregamento e não sofreria todo esse abalo econômico e moral a que se vê suportar
”.

Desta forma, em razão da não comprovação dos danos materiais e considerando que a condenação por lucros cessantes foi realizada pelo magistrado de origem de forma
extra petita
, merece provimento o recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024